Tribunal: CARF
Processo: 10920.720901/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720901/2017-40
ACÓRDÃO
1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A.M.C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ROYALTIES. CONCEITO. ESPÉCIES DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São classificados como royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos de marcas de
indústria e comércio. Devem ser reconhecidos como receitas de royalties
pela licenciante os valores investidos pela licenciada a título de
preservação dos direitos cedidos, se, de acordo com o contrato, fazem
parte da compensação pelo uso do direito. Portanto, os investimentos em
publicidade e propaganda, pactuados em Contrato de Licenciamento de
Marca como contrapartida pelo uso e exploração da marca, configuram
royalties devidos pela licenciada à licenciante.
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do IRPJ devido e do adicional, se for o
caso, no período de apuração correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e o pedido para julgamento em conjunto com os processos 10920.721133/2017-41,
10920.720253/2017-21 e 10920.720902/2017-94; e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, no ano-calendário de 2012, diante da infração de omissão de receitas de
royalties decorrente dos Contratos de Licenciamento de Marcas de Indústria e Comércio de sua
titularidade.
O cerne da autuação é o licenciamento da marca “Colcci”. A Autoridade Fiscal
entendeu que as despesas incorridas pela Fabricante a título de publicidade e propaganda
deveriam ser classificadas como “royalties”.
Assim entendeu a Autoridade Fiscal com base na cláusula 1.2 do Instrumento
Particular de Fabricação e Distribuição de Produtos” (fls. 131-134), que estabelecia a seguinte
contrapartida.

Dessa forma, entendeu que a Recorrente omitiu, em 2012, receitas de “royalties”
em decorrência de despesas de publicidade e propaganda incorridas pela Fabricante.
O relatório integrante do acórdão de impugnação resume bem o litígio.
Contra a Contribuinte A.M.C. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, em
epígrafe, doravante denominada AMC, foram lavrados autos de infração, com
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 1.970.428,63, fls.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
3
028; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de R$ 709.354,28, fls. 010;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$
740.890,68, fls. 021; e Contribuição para o PIS, R$ 160.526,17, fls. 002, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano calendário 2012.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal, fls. 041/069, no qual a fiscalização
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou no presente lançamento.
No início, a fiscalização informa que o objetivo da ação fiscal foi a verificação do
montante de royalties auferido pela Contribuinte, oriundo de Contrato de
Licenciamento do Direito ao Uso e Exploração de Marcas de Indústria e Comércio
de sua titularidade, firmado com a pessoa jurídica AMC Têxtil Ltda, a qual
pertence ao mesmo grupo de empresas que a fiscalizada.
A infração apurada foi:
" Omissão de rendimentos – Royalties auferidos intragrupo. "
Como consta em seu contrato social, a fiscalizada tem por objeto a administração
de marca de indústria e comércio para recebimento de royalties.
Nesse intuito, a exploração da marca “Colcci” é feita de dois modos, por
intermédio: a) Do sistema de franquia (Lei no 8.955/94); e b) Da Licença de Uso da
Marca (Lei no 9.279/96).
Após questionada pela fiscalização, a Contribuinte informou que a empresa AMC
Têxtil Ltda enquadra-se como Licenciada pela Fiscalizada a usar e explorar a marca
de sua propriedade, “Colcci”.
Após relato sobre a estrutura do grupo a que pertence a Contribuinte, a
fiscalização informa que a pessoa jurídica AMC Têxtil Ltda, que detém
diretamente 99,99% das quotas do capital da fiscalizada, é a empresa que
confecciona os produtos de vestuário sobre os quais são apostos as marcas de
indústria e comércio pertencente ao Grupo AMC.
No início, a marca Colcci pertencia a pessoa jurídica AMC Têxtil Ltda.
Posteriormente, a marca Colcci foi transferida para a empresa AMC Administração
e Participação Ltda, que é a fiscalizada.
Na auditoria, segundo a fiscalização, pelos documentos apresentados, ficou
constatado o planejamento adotado pelo Grupo AMC Têxtil para que as despesas
com as ações de publicidade, propaganda, feiras, congressos, desfiles de modas,
convenções internas e assemelhados fossem arcadas pela pessoa jurídica AMC
Têxtil Ltda, em troca do direito de usar e explorar a marca “Colcci”, de titularidade
da Fiscalizada, sem que esta reconhecesse o recebimento de royalties.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
4
Ou seja, a principal despesa da pessoa jurídica proprietária da marca, a
Contribuinte, é transferida para a sua licenciada sem, contudo, a contrapartida
representar ingresso de receita na Fiscalizada.
Esse fato ficou demonstrado pelas respostas dadas pela Contribuinte e por
constar no contrato entre as empresas, que registra que a Fiscalizada cedeu o
direito de uso e exploração da marca “Colcci” à Fabricante/Licenciada AMC Têxtil
Ltda e, em troca do direito cedido, os contratos prevêem que a fabricante deve
arcar com os investimentos anuais em ações de publicidade, propaganda, feiras,
convenções, eventos, desfiles e assemelhados da marca “Colcci”, que são
previamente autorizados pela Contribuinte.
A Fiscalização diligenciou na empresa Fabricante/Licenciada AMC Têxtil Ltda e
verificou o montante gasto em ações de publicidade, propaganda, feiras,
convenções, eventos, desfiles e assemelhados da marca “Colcci”, conforme fls.
0840/0873.
Após minuciosa e clara análise, citando legislação e doutrina, a fiscalização conclui
que a natureza jurídica das contrapartidas arcadas no âmbito dos Contratos de
Licenciamento de Uso e Exploração de Marca de Indústria e Comércio, da marca
Colcci, intragrupo, consistentes nos gastos com ações de publicidade e
propaganda, feiras e congressos contabilizadas nas rubricas “331030009 –
Propaganda e Publicidade ” e “331030028 – Feiras e Congressos ”, são
pagamentos de “royalties” e que, portanto, a Titular/Licenciante da marca,
Contribuinte, auferiu receitas da mesma natureza.
A fiscalização analisa suposto o ganho tributário proveniente de tal operação.
Conclui a fiscalização que não pode a Administração Tributária intrometer-se nas
razões que levaram as pessoas jurídicas do grupo AMC a formular os contratos
com tais previsões, mas, é dever da Administração Tributária aplicar os reflexos
tributários aos fatos decorrentes da estrutura adotada pelos Contribuintes, sob a
égide das normas tributárias que os regulam, inclusive conforme o disposto no
art. 123 do CTN.
Assim, o fato de a titular da marca não reconhecer contabilmente os
investimentos anuais em ações de publicidade, propaganda, feiras, convenções,
eventos, desfiles e assemelhados da marca “Colcci” que foram arcados pela AMC
Têxtil Ltda demonstra estratégia de não revelar o recebimento de royalties.
Esclarece a fiscalização que a Fiscalizada auferiu receita de royalty, nos 2o a 4o
trimestres do AC 2012, advinda dos contratos de licenciamento de uso e
exploração da marca “Colcci” firmado com a pessoa jurídica AMC Têxtil Ltda, no
montante de R$ 10.969.551,37.
Destaca a fiscalização que de acordo com o art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95,
verificada a omissão de receita, será determinada o valor do imposto e do
adicional (IRPJ), bem como o valor omitido será considerado na determinação da
base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
5
CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
Informa o encerramento parcial da ação fiscal.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 27/04/2017, fls. 01127, irresignada, a
Contribuinte apresentou a impugnação, fls. 01130/01160, em 25/05/2017, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
II.i DAS PRELIMINARES:
Em sede de preliminares alega que a fiscalização fundamentou a presente
autuação, ano calendário (AC) 2012, com fatos ocorridos no AC 2013, utilizando
como argumento documentos relativos ao ano-calendário 2013.
Esse fato configura nulidade, na medida em que se trata de afronta ao artigo 59,
do Decreto 70.235/72, o qual determina que quando há preterição do direito de
defesa o ato é nulo, constatando-se ofensa aos princípios da segurança jurídica,
ampla defesa e contraditório.
Em outro ponto, solicita conexão entre o presente processo e os processos 10920-
720.253/ 2017-21 e 10920.720902/2017-94, pois há clara conexão/vinculação
entre todos, pois tratam das mesmas questões fáticas e devem ser julgados em
conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes a respeito de um mesmo tema.
Em outro ponto a Impugnante alega que o auto de infração é nulo, em razão das
bases legais apresentadas.
Por fim, afirma que a fiscalização não fundamenta a natureza da receita
supostamente omitida, já que o art. 281, do Decreto 3.000/1999, que dispõe
sobre o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), define o que se caracteriza
como omissão de receita.
A fiscalização não fundamenta em uma das hipóteses do RIR, segunda a
Impugnante, porque não há fundamento para a pretendida omissão descrita nos
autos.
II.ii DO MÉRITO:
Inicia seus argumentos, relativos ao mérito da questão, informando que tem
como objeto principal a gestão de ativos intangíveis. Nesse contexto é a atual
detentora da marca Colcci.
Inicia seus argumentos destacando que a fiscalização equivocou-se, assim como
não fundamentou a exação, quando definiu que a Impugnante teria omitido
receita pelo simples fato de não exigir qualquer tipo de rendimentos da AMC
Têxtil, em face da cessão da marca Colcci, devendo ser integralmente canceladas
as referidas autuações.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
6
Destaca que esclareceu à fiscalização que firmou com a AMC Têxtil Instrumento
Particular de Fabricação e Distribuição de Produtos ("Instrumento'), por meio do
qual a Impugnante cede à AMC Têxtil, a título gratuito, o direito de exclusividade
de fabricação e de distribuição de produtos apostos com a marca Colcci. No
contrato, a AMC Têxtil se compromete a realizar investimentos mínimos anuais
em publicidade, feiras e convenções de seus produtos/coleções, como interessada
direta no desenvolvimento e divulgação destes.
Em outro ponto, destaca a legitimidade das despesas de publicidade, feiras e
convenções incorridas pela AMC Têxtil, já que essas despesas são operacionais,
necessárias, usuais e normais a seus tipos de transação.
As despesas incorridas na AMC Têxtil e registradas nas rubricas `331030009 -
Propaganda e Publicidade' e `331030028 - Feiras e convenções' não têm qualquer
relação com pagamento pela fruição de direitos, nos termos do conceito de
royalty, expresso na Lei 4.506/1964.
Ainda em relação ao mérito, a Impugnante alega que inexiste pagamento a título
de royalties, pois na relação jurídica existente entre a Impugnante e a AMC Têxtil
não há valor a ser pago.
A fiscalização alega, equivocadamente, segundo a Impugnante, ser indispensável
a onerosidade nos contratos de uso e exploração de marca, de forma a imputar
de forma arbitrária esse contrato como receita de royalties.
Segue a Impugnante alegando que o grupo empresarial não teria ganho algum
com a forma apontada pela fiscalização, tanto pelo lado da despesa como pelo
lado da receita.
A Impugnante defende que o total considerado como royalties, se for o caso, deve
ser dimensionado, pois a AMC Têxtil possui gastos que devem ser arcados por ela.
Assim, em nenhum momento qualquer valor atribuído a título de royalties
poderia ser maior que R$ 5.983.432,20, que se refere a soma das despesas com
"Campanha de Coleções", que estão vinculadas com uma maior exposição de
mídia - como campanhas publicitárias veiculadas em revistas, desfiles em eventos
de moda, entre outros. As demais despesas não estão relacionadas com exposição
na mídia, devendo ser retiradas da autuação.
Por fim, solicita acolhimento e procedência de seus argumentos, acima expostos,
para cancelar a autuação.

Em primeira instância, a impugnação foi considerada improcedente pela DRJ, uqe
rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, manteve o entendimento manifestado pela
Autoridade Fiscal, segundo o qual os pagamentos efetuados pela Fabricante a título de despesas
de publicidade e propaganda deveriam ser classificados como “royalties”.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
7
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repetindo os
questionamentos apresentados em sede de impugnação, com o acréscimo da alegação de
ilegalidade da cobrança de juros sobre multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Verifica-se que a Recorrente defende a necessidade de conexão entre o presente
processo
e
os
processos
sob
no
10920.721133/2017-41,
10920.720253/2017-21
e
10920.720902/2017-94.
O primeiro desses processos, segundo a Recorrente, trataria da autuação, com base
na mesma infração verificada no ano-calendário de 2013. Quanto aos demais processos, a
Recorrente afirma que esses tratariam de autos de infração lavrados em face de outras pessoas
jurídicas do Grupo AMC.
Entendo que não existe prejudicialidade entre os processos, porque o resultado do
julgamento do recurso voluntário aqui analisado não depende do deslinde do feito nos processos
apontados pela Recorrente. Dessa forma, o julgamento do presente processo não prejudicaria o
direito de defesa da parte nem comprometeria o devido processo legal. Assim, em face do
princípio da celeridade processual e considerando que o presente processo está maduro para
julgamento, entendo que deve ser indeferido o pedido de julgamento conjunto.
A Recorrente também suscita preliminar de nulidade da autuação em razão de
vícios constantes no Termo de Verificação Fiscal. A Recorrente defende que a Autoridade Fiscal se
baseou em fatos e documentos relativos ao ano-calendário de 2013, o que não poderia se admitir,
tendo em vista que o período de apuração dos autos de infração analisados no presente processo
é o ano-calendário de 2012.
Conforme bem posto no acórdão de impugnação, a omissão de receita foi
constatada a partir de fatos ocorridos no ano-calendário de 2012, inclusive, a Autoridade Fiscal se
baseou no contratos vigentes no ano-calendário de 2012.
Quanto ao argumento de ausência de previsão legal para a autuação, entendo que
também não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a Autoridade Fiscal assim
fundamentou a autuação.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
8

Note-se que, dentre os dispositivos citados pela Autoridade Fiscal, consta o art. 528
do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519.

Assim, essa preliminar deve ser igualmente rejeitada.
Quanto ao mérito, conforme já relatado linhas acima, o cerne do litígio reside na
classificação de valores despendidos por licenciada em contrato de licenciamento firmado com a
ora Recorrente, na condição de licenciante.
O objeto do contrato de licenciamento analisado era a cessão do direito de
exclusividade de fabricação e de distribuição de produtos apostos com a marca COLCCI.
Apesar de não existir uma previsão expressa quanto aos “royalties” devidos em
decorrência do licenciamento, a Autoridade Fiscal entendeu que as despesas de publicidade e
propaganda incorridas pela Fabricante (licenciada) deveriam ser classificadas como royalties,
caracterizando, assim, a omissão de receitas da ora Recorrente (Licenciante).
O racional adotado pela Autoridade Fiscal parte da leitura da cláusula 1.2 do
Instrumento Particular de Fabricação e Distribuição de Produtos:
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
9

A Recorrente aduz que os valores não podem ser considerados como receita
omitida. Defende que os pagamentos realizados pela Fabricante eram necessários para o exercício
do seu objeto social com reflexos nas suas vendas.
Evidentemente, não se olvida que investimento em publicidade e propaganda
podem gerar retornos para a Fabricante. Nesse sentido, é evidente que as despesas são de seu
interesse, mas entendo que não é esse o cerne da controvérsia.
A questão fundamental é saber se o contrato de licenciamento estabelecia alguma
contrapartida para o uso da marca. É a partir da análise do contrato que se saberá se a cessão de
direitos relativos à marca COLCCI se deu a título oneroso ou não.
O item “1.2.1” estabelece que os gastos em publicidade e propaganda não
deveriam ser pagos à Recorrente, mas deveriam ser aplicados diretamente em “ações de mídia
que impulsionem a marca”. Isso significa que os investimentos, apesar de devidos à Recorrente,
deveriam ser pagos diretamente aos fornecedores daquelas ações de publicidade e propaganda.
Está aí a contrapartida contratual, que caracteriza a onerosidade do contrato.
No caso em questão, não restam dúvidas de que a Licenciada estava obrigada, por
força contratual, a suportar despesas para promoção da marca. A citada cláusula estabelece,
inclusive, um critério quantitativo para definir os valores que deveriam ser investidos anualmente
pela Fabricante.
Sendo assim, inobstante o argumento segundo o qual a Fabricante (licenciada) nem
presaria assumir o compromisso de realizar investimentos mínimos anuais em publicidade, feiras e
convenções, uma vez que seria ela a interessada direta no desenvolvimento e divulgação destes
produtos, fato é que a Fabricante assumiu essa obrigação, que deveria ser satisfeita como
contrapartida pela cessão da marca COLCCI.
Não se nega que a Fabricante tinha interesse na promoção de seus produtos, mas a
previsão contida na cláusula 1.2 do Instrumento Particular de Fabricação e Distribuição de
Produtos transcrita acima revela, em si, o objetivo de se incrementar o valor da marca “COLCCI” e
deve ser interpretada como compensação pelo uso da marca.
Dessa forma, entendo ser aplicável o art. 23, IV da Lei no 4.506/1964.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
10
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e
direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de
1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
(...)
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as
despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato
fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito;
Ressalte-se que a Recorrente, no período fiscalizado, estava sujeita à apuração de
IRPJ e CSLL pelo regime do Lucro Presumido, ou seja, não poderia deduzir as despesas que foram
assumidas pela Licenciada.
Por outro lado, a Licenciada, sujeita ao regime do Lucro Real poderia deduzir a
totalidade das despesas de propaganda sem se preocupar com as polêmicas relacionadas à
dedução de royalties intragrupo.
Tanto é assim, que um dos processos citados pela Recorrente como conexo ao
presente (processo administrativo sob no 10920.720253/2017-21), trata da glosa de dedução de
royalties, no qual os valores de publicidade e propaganda despendidos pela Licenciada foram
classificados como royalty.
No referido processo, o recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma da 4a
Câmara desta 1a Seção, em sessão realizada em 16 de julho de 2019. Conforme ao que se
depreende do voto condutor do acórdão no 1401-003.636, de relatoria do Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano, aquela Turma entendeu:
O enquadramento da hipótese legal ao caso concreto é inconteste, não restando
outra melhor interpretação do que a trazida pela fiscalização aos autos: as
despesas com publicidade e propaganda da Impugnante consistem, na verdade,
em royalties de direito e propriedade da Licenciante que, por sua liberalidade,
indica à licenciada os meios de investimento. Mas são recursos, originalmente,
caracterizados como royalties da Licenciante, frise-se.
Por essas razões, entendo que não assiste razão à Recorrente quanto defende a
inexistência de omissão de receitas.
A Recorrente também defende a impossibilidade de exigência de juros de mora
sobre a multa de ofício. Ocorre que a sua pretensão encontra obstáculo na Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
11
Assim, mais não é preciso dizer para fundamentar o presente voto no sentido de se
negar provimento ao recurso voluntário quanto aos juros de mora sobre multa de ofício.
Por fim, quanto aos demais aspectos que já haviam sido ventilados em sede de
impugnação, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido por suas próprias razões que
serão a seguir transcritas e adotadas como razão de decidir.
DAS PRELIMINARES:
Em sede de preliminares a Impugnante inicia seus argumentos afirmando que a
fiscalização fundamentou a presente autuação com fatos ocorridos em ano
calendário (AC) diverso do constante dos autos, 2012, configurando nulidade.
Esclarecemos à impugnante que há equívoco em sua alegação.
Como muito bem demonstra a acusação, já na primeira folha do TVF, a infração
apurada foi: 1) Omissão de rendimentos – Royalties auferidos intragrupo.
A Impugnante tem absoluta clareza dessa acusação, pois se defende muito bem,
em toda sua peça, da conceituação, por parte da fiscalização, dos termos de
contrato entre ela e sua controladora, AMC Têxtil, onde se configurou o
pagamento de royalties.
Portanto, a gênese dessa definição é o contrato, seus termos, e as despesas que
ocorreram.
O contrato, fls. 0131/0138, é de 2004 e as despesas foram segregadas e utilizadas
como base somente as de 2012, fls 068.
Conseqüentemente, não há razão no argumento, pois as informações utilizadas
foram as de 2012.
Em outro ponto, a Impugnante solicita conexão entre o presente processo e os
processos 10920-720.253/ 2017-21 e 10920.720902/2017-94.
Consultando os processos citados na rede mundial de computadores, no sítio de
Comunicações
e
Protocolo
(ComProt),
do
Ministério
da
Fazenda
(https://comprot.fazenda.gov.br/), verificamos que o processo 10920-720.253/
2017-21 refere-se à exação contra a empresa A.M.C. TÊXTIL LTDA,
CNPJ:75.364.570/0001-60 e o processo 10920.720902/2017-94 refere-se à exação
contra a empresa T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA.
Ambas as empresa são diversas da Impugnante, do mesmo grupo econômico.
Os processos podem tratar até de idêntica razão, mas devem estar formalizados
com todos os fundamentos, fáticos e jurídicos, para a comprovação da existência
das obrigações tributárias principais neles contidas.
Portanto, não há motivo para julgamento conjunto dos processos, pois as partes
não serão prejudicadas, já que o contraditório e a ampla defesa, assim como o
devido processo legal, serão respeitados.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
12
Verificamos, inclusive, que o processo 10920-720.253/ 2017-21 já se encontra no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o que nos leva a crer que a
decisão de primeira instância já foi proferida, sem prejuízo das partes.
Conseqüentemente, não há razão no pleito para julgamentos conjuntos.
Em outro ponto, a Impugnante alega que o auto de infração é nulo, em razão das
bases legais apresentadas.
Não há razão no argumento.
Na análise da autuação, fls. 029, há a informação de que a infração se trata de
"Omissão de Receitas da Atividade", e, logo abaixo, há a citação de seu
fundamento legal.
Decreto 3.000/1999:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519.
Portanto - até pela fundamentada defesa da Impugnante - verifica-se que as
informações jurídicas sobre a autuação foram devidamente prestadas nos autos,
implicando na ausência de razoabilidade do argumento.
Por fim, a Impugnante afirma que a fiscalização não fundamenta a natureza da
receita supostamente omitida, já que o art. 281, do Decreto 3.000/1999, que
dispõe sobre o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), define o que se
caracteriza como omissão de receita.
Equivocado o entendimento da Impugnante.
O dispositivo citado conceitua como omissões de receitas as hipóteses que cita,
mas sem defini-las como exclusivas para essa definição.
Decreto 3.000/1999:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
Contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
A legislação citada caminhou bem no intuito de deixar claro alguns casos em que a
omissão de receita devem ser presumida, mas, primeiramente, nos autos não há
presunção e em segundo lugar a legislação não é e não pode pretender abarcar
todas as situações fáticas em que ocorre a omissão de receita, cabendo à
autoridade fazê-lo.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
13
Conseqüentemente, o argumento não procede.
Destarte, as autuações encontram-se revestidas das devidas formalidades legais,
tendo sido lavradas em acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como
conseqüência não há que se falar em nulidade da autuação.
DO MÉRITO:
Da omissão de receita:
Quanto ao mérito, em síntese, a Impugnante ataca os argumentos da fiscalização
de que o contrato e seus pagamentos, entre ela e a empresa AMC Têxtil, não
configuram royalties, já que a cessão da marca seria a título gratuito.
Na análise do contrato firmado verificamos que não há razão no argumento, pois
a onerosidade é patente, fls. 0131:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1 Pelo presente instrumento e na melhor
forma de direito, a LICENCIANTE cede à FABRICANTE o direito de exclusividade de
fabricação e de distribuição de produtos apostos com a COLCCI, mediante as
seguintes ressalvas:
1.1.1. Fica ajustado que, com direito à fabricação dos produtos, fica autorizada a
terceirização pela FABRICANTE, a qual, entretanto, permanecerá como única
responsável perante a LICENCIANTE pelas obrigações assumidas nesse contrato;
1.1.2. Com relação à distribuição, fica ajustado que a FABRICANTE está autorizada
a distribuir tanto para os FRANQUEADOS da LICENCIANTE, quanto para lojas
multimarcas de qualquer região do Brasil e/ou exterior
1.2 Em contrapartida à exclusividade de fabricação e de distribuição dos produtos
com marca COLCCI e considerando que a FABRICANTE tem interesse direto no
desenvolvimento e divulgação das marcas, esta assume o compromisso de
realizar investimentos anuais em publicidade e propaganda da marca em questão,
no percentual mínimo de 2% e máximo de 10% (das receitas anuais obtidas com
as vendas de produtos da marca), cujas campanhas serão desenvolvidas pelo
FABRICANTE..
Patente a onerosidade, pois a Licenciante/Impugnante cede o direito de
fabricação e distribuição de produtos com a marca Colcci, mas se vincula a
obrigações constantes do contrato, que consiste na contrapartida, compromisso,
de realizar investimentos anuais em publicidade e propaganda da marca Colcci.
A onerosidade, portanto, é patente, pelo ônus da contrapartida.
A Lei 4.506/1964 dispõe sobre o conceito e tratamento tributário dos royalties:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
... c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
14
Como vimos nos termos acima, a Impugnante negociou o uso da marca Colcci em
troca de obrigação assumida pela Fabricante: que consiste em investimentos em
publicidade e propaganda.
Destacamos, também, que não estamos analisando ganhos tributários, mas sim a
correta forma de definição, contabilização e efeitos de receita, proveniente de
contrato para utilização de marca que pertence à impugnante, conforme seu
objeto social, que é de gestão de ativos intangíveis, marca.
A Impugnante alega, ainda, erro na base de cálculo, pois em seu entender em
nenhum momento qualquer valor atribuído a título de royalties poderia ser maior
que R$ 5.983.432,20, que se refere a soma das despesas com "Campanha de
Coleções", que estão vinculadas com uma maior exposição de mídia - como
campanhas publicitárias veiculadas em revistas, desfiles em eventos de moda,
entre outros. Para a Impugnante as demais despesas - “Ações de vendas”, que são
gastos em feiras, show-room de venda, convenções de representantes comerciais,
visando diretamente a promoção de venda dos produtos fabricados - não
estariam relacionadas com exposição na mídia, devendo ser retiradas da
autuação.
Não há razão no argumento da Impugnante.
Como está claro, inclusive pela definição contida na impugnação, as ações citadas
“impulsionam a marca” e consistem em ações de publicidade requeridas pela
licenciante/Impugnante em Contrato, sem qualquer distinção, conforme já
transcrito:
1.2 Em contrapartida à exclusividade de fabricação e de distribuição dos produtos
com marca COLCCI e considerando que a FABRICANTE tem interesse direto no
desenvolvimento e divulgação das marcas, esta assume o compromisso de
realizar investimentos anuais em publicidade e propaganda da marca em questão,
no percentual mínimo de 2% e máximo de 10% (das receitas anuais obtidas com
as vendas de produtos da marca), cujas campanhas serão desenvolvidas pelo
FABRICANTE.
1.2.1. O percentual disposto nesta cláusula não deve ser pago à LICENCIANTE, mas
deve ser aplicado diretamente em ações de mídia que impulsionem a marca.
1.2.2. Inicialmente, ajustam as partes que os maiores esforços de publicidade e
propaganda devem ser feitos em feiras, convenções, eventos, show-room,
desfiles, sem prejuízo de outros que serão previamente autorizados pela
LICENCIANTE.
Ora, as despesas com feiras, show-room de venda, convenções de representantes
comerciais, que a Impugnante alega que teriam outra natureza, que as retiraria do
conceito de royalties, estão previstas no contrato, para autorização da
Impugnante/Licenciante.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720901/2017-40
15
Portanto, conforme o contrato, os pagamentos efetuados pela licenciada a
licenciante tem natureza de royalties e são receitas da Impugnante sujeitas às
disposições contidas na legislação.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, indeferir o pedido de reunião de processos para julgamento conjunto e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1380
DF CARF MF
Original